Tribunal: TJSP
Processo: 1060927-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência, com fundamento na tese firmada pelo Tema 492 do STF: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência, com fundamento na tese firmada pelo Tema 492 do STF: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CASO SUB JUDICE: Contribuições que são administradas pela associação autora. Comprovação de benefício direto pela parte ré com o com os serviços prestados, tais como serviço de portaria, água, limpeza das partes comuns, etc. Legitimidade das cobranças. Vedação de enriquecimento sem causa. Responsabilidade solidária da antiga proprietária pelo pagamento da dívida até a data da doação. Emenda à inicial, com alteração do período cobrança. Parte autora que decaiu em parte mínima do pedido. Sucumbência exclusiva da parte ré. Sentença parcialmente reformada, tão somente quanto ao período devido pela corré R2V, bem como quanto à condenação aos ônus sucumbenciais. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.